Tribunal: TCU
Processo: 033.527/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7142/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional (MI), atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de Érika Frota Monte Coelho Cristino (CPF: XXX.332.573-XX), Carlos Roner Félix Albuquerque (CPF: XXX.137.073-XX) e Fox Locação de Veículos Eireli (CNPJ: 07.805.475/0001-02), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 788381 (peça 7), firmado entre o MI e o Município de Coreaú/CE, e que tinha por objeto a "CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA LOCALIDADE MOSQUITO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE"; Considerando que o valor atualizado do débito apurado é de R$ 9.297,50, portanto inferior ao limite mínimo de R$ 100.000,00, na forma dos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016; Considerando que, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida, impõe-se o arquivamento dos autos, por racionalidade e economia processual, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis, como condição necessária para quitação; Considerando as manifestações uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do MP/TCU no sentido de que seja o presente processo arquivado, sem julgamento de mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 213 do Regimento Interno do TCU, bem como os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar o presente processo, por economia processual, com fundamento no art. 213 do RI/TCU c/c os 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, sem cancelamento do débito de R$ 9.297,50, a cujo pagamento continuará obrigado o Município de Coreaú/CE, para que lhe seja dada a quitação, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. 1. Processo TC- Processo 033.527/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Roner Felix Albuquerque (XXX.137.073-XX); Erika Frota Monte Coelho Cristino (XXX.332.573-XX); Fox Locacao de Veiculos Eireli (07.805.475/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Maria Ribeiro Linhares Filho (13.084/OAB-CE), representando Erika Frota Monte Coelho Cristino. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.